Tribunal: TJSP
Processo: 1014862-61.2014.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014862-61.2014.8.26.0068/50001, da Comarca de Barueri, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado JOÃO
FERREIRA SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014862-61.2014.8.26.0068/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1014862-61.2014.8.26.0068/50001
Comarca: Barueri
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Embargado: João Ferreira Siqueira
VOTO No 15807
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IRRESIGNAÇÃO DA
AUTARQUIA
QUANTO
AOS
CRITÉRIOS
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA

DESCABIMENTO

PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INOCORRENTES

INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE
VIA ELEITA
INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração oposto pelo INSS
contra o V. Acórdão de fls.269/274 que, por votação unânime, alterou parcialmente o
entendimento externado anteriormente proferido em sede de reexame de recurso
repetitivo.
O embargante sustenta, em suma, que a Lei no 11.960/09
deve ser utilizada para correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, uma vez
que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a inconstitucionalidade da
utilização da TR, não houve o trânsito em julgado da decisão proferida no julgamento
do RE n. 870.947/SE. No mais, prequestionou a matéria para fins recursais.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os presentes embargos apontam mero inconformismo com
o julgado, que externou de modo claro as razões pelas quais os valores em atraso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014862-61.2014.8.26.0068/50001 -Voto no
3
decorrentes do benefício concedido, deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-
E.
Nesse sentido, constou do julgado:
“Anoto, porém, que embora em princípio este Relator
comungasse do entendimento acerca da incidência do IGP-DI
até o cálculo de liquidação e depois o IPCAE, atualmente, em
face de deliberação tomada, em conjunto, por todos os
integrantes desta E. 16a. Câmara de Direito Público, no
sentido de se unificar os índices de correção monetária com as
decisões do C. Tribunais Superiores, adotará também o INPC
Tema 905 do C. STJ, em Recurso Repetitivo, REsp no
1.495.146/MG diante da medida provisória 316, depois
convertida na Lei n. 11.430/06, até 29 de junho de 2009,
quando, em face do julgamento do Tema 810, em Repercussão
Geral, RE 870.947/SE, o E. STF considerou inadmissível a
aplicação do índice de remuneração da caderneta de
poupança TR - como novo critério de atualização monetária
estabelecido pela Lei 11.960/09, chancelando, portanto, no seu
lugar, o IPCA-E” (fls. 272).
Em que pesem as argumentações trazidas nas razões dos
embargos, inexiste no acórdão qualquer erro, omissão ou contradição que ensejasse a
oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do INSS, natureza
claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo 1.022 do
atual Código de Processo Civil é específico ao dispor os requisitos de admissibilidade
desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter infringente.
Há de se observar a admissibilidade, excepcionalmente, da
alteração do julgado em sede de embargos de declaração, quando houver contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014862-61.2014.8.26.0068/50001 -Voto no
4
entre o fundamento e a decisum, ou em caso de manifesto erro material, cujo
reconhecimento não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na decisão
embargada. Não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento (RJTJSP 92/328), ou nas palavras
de Pontes de Miranda “não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima”
(RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os
EDcl
podem
ter,
excepcionalmente,
caráter
infringente quando utilizados para: a) correção do erro
material manifesto; b) suprimento de omissão; c)
extirpação de contradição. A infringência do julgado
pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl,
mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria
pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.
Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do
julgado, isto é, de reforma da decisão embargada.
(CPC/2015 1022 I, nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON
Comentários ao Código de Processo Civil 1a ed. 2a
Tiragem São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015
p. 2122)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
de declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator